Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, as questões fáticas e a existência da inadimplência dos agravados não se mostram devidamente elucidadas, constituindo questões precisam ser mais bem esclarecidas após a formação do contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.